Tribunal: TJES
Processo: 5003822-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003822-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL MACHADO PEREIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE VAGA EM UNIDADE COMPATÍVEL. VIA INADEQUADA.
PRÉVIA COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado sob o argumento de suposta ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto, sem prévia intimação para apresentação voluntária.
A defesa alegou cerceamento de liberdade e pleiteou a revogação do mandado, com expedição de alvará de soltura e nova intimação para início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é cabível
habeas corpus
para discutir decisão proferida em execução penal que determina a expedição de mandado de prisão; (
ii
) verificar se a ausência de intimação prévia do apenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto configura flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
habeas corpus
não é a via adequada para discutir decisões da fase de execução penal, quando não demonstrada flagrante ilegalidade, especialmente nos casos em que há recurso próprio previsto na legislação.
A decisão da magistrada da execução penal observou a Resolução CNJ nº 474/2022, eis que restou certificada previamente a existência de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória antes de determinar a expedição do mandado de prisão, afastando risco de cumprimento da pena em regime mais gravoso.
O entendimento pacífico do TJES é no sentido de admitir a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação quando garantido o início do cumprimento da pena no regime correto, inexistindo, nesse caso, constrangimento ilegal a ser sanado por
habeas corpus
.
A decisão do juízo da execução é válida, pois proferida antes da orientação administrativa constante no Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000 do CNJ, que ainda não transitou em julgado, não sendo, portanto, parâmetro de obrigatoriedade vinculante.
A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ou ilegalidade manifesta na condução do feito inviabiliza o acolhimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º; LEP, art. 105; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/02/2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/02/2016; STJ, RHC 190.957/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 14/02/2025; TJES, HC 5000364-48.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, j. 08/02/2024; TJES, HC 5019825-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 06/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
DANIEL MACHADO PEREIRA
,
em face de decisão monocrática que não conheceu do
H
abeas
C
orpus
nº 5003822-39.2025.8.08.0000 (ID 12785442), sob o fundamento de que os argumentos apresentados na impetração inicial dizem respeito à fase de execução penal, não se revelando, portanto, o
habeas corpus
a via processual adequada para análise de pedidos de benefícios dessa natureza. Ademais, não se identificou flagrante ilegalidade na decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000639-55.2024.8.08.0030, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravante somente após a certificação da existência de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória.

Nas razões recursais (ID 12880461), a defesa sustenta que o presente caso pode sim ser analisado por meio de
habeas corpus,
substituto do agravo em execução penal, “em razão de flagrante ilegalidade”. No ponto, afirma que o agravante teve sua liberdade cerceada, haja vista que o mesmo não foi intimado para se apresentar para dar início ao cumprimento de sua pena, em regime inicial semiaberto, tendo sido recolhido ao sistema prisional diretamente.

Desse modo, pugna pelo provimento deste recurso para conhecer o presente
writ
, e determinar “que seja expedido o competente alvará de soltura para análise do pleito de nulidade da ordem, em consequência, seja expedida intimação para que o agravante possa se apresentar espontaneamente para dar início ao cumprimento da pena”.

Todavia, adianto que o recurso não merece provimento.

Isso porque, a decisão proferida pelo juízo da de execuções penais, a qual, em última análise, se pretende reformar, encontra respaldo em inúmeros precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça, que autorizam a expedição de mandado de prisão após a devida verificação da existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime de cumprimento da pena.

A título exemplificativo, colaciono dois recentes precedentes emanados em ambas as colendas Câmaras Criminais. Vejamos:

HABEAS CORPUS. RESOLUÇÃO Nº 474/2022 DO CNJ. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. FINALIDADE DE EVITAR CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. A fim de cumprir o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do STF, foi editada a Resolução 474/2022, trazendo nova redação ao art. 23 da Resolução 471/2021, sendo que a intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação. 2. Na hipótese, a autoridade coatora, antes de determinar a expedição de mandado de prisão, certificou-se previamente sobre a existência de vaga em estabelecimento compatível com o regime semiaberto, constando expressamente do mandado de prisão a imposição do regime adequado. 3. Inexiste risco de que o paciente venha a ser colocado em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5000364-48.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Julg. 08/02/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO APENADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edimar Cândido Soares, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 2000085-57.2023.8.08.0030, em razão da expedição de mandado de prisão para cumprimento de condenação definitiva à pena de 03 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa sustenta ilegalidade na ordem de prisão em razão da ausência de intimação prévia do apenado para apresentação voluntária ao cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem a intimação prévia do apenado, configura constrangimento ilegal, considerando a existência de vaga em estabelecimento adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não é a via processual adequada para discutir questões próprias da execução penal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado de que a impetração de habeas corpus é incabível quando há recurso próprio para a impugnação da decisão, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A Resolução CNJ nº 474/2022 estabelece que, diante do trânsito em julgado da condenação, o juízo processante deve intimar previamente o condenado para apresentação voluntária antes da expedição do mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto. No caso concreto, a autoridade coatora certificou-se previamente da existência de vaga em unidade prisional compatível com o regime semiaberto e determinou a expedição do mandado de prisão para assegurar o cumprimento da pena conforme a condenação, não havendo imposição de regime mais gravoso ao apenado. A defesa não comprovou ilegalidade manifesta ou cerceamento do direito de locomoção que justificasse a concessão da ordem, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus é incabível para discutir questões próprias da execução penal quando há recurso específico para a impugnação da decisão, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto não configura constrangimento ilegal quando há comprovação da existência de vaga em estabelecimento compatível, ainda que não haja intimação prévia do apenado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 288; LEP, art. 197; Resolução CNJ nº 474/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/12/2015, DJe 01/02/2016; STJ, CC nº 208.423/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/09/2024, DJe 27/09/2024. (TJES; HC 5019825-06.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/04/2025).

Em idêntica orientação:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 6.
A Resolução nº 474/2022 do CNJ permite a mitigação do art. 105 da Lei de Execução Penal em casos específicos, mas não se aplica ao caso concreto, pois há estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena.
7. O pedido de indulto deve ser analisado na primeira instância, pelo Juiz da Execução da Pena, que avaliará o preenchimento dos requisitos legais. 8. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a expedição de guia de execução sem cumprimento do mandado de prisão, mas tal excepcionalidade não foi demonstrada no caso concreto. lV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (STJ; RHC 190.957; Proc. 2023/0437998-7; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04/02/2025; DJE 14/02/2025).

Ou seja, constata-se após o exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que reflete a real intenção da Resolução CNJ nº 474/2022, que trouxe nova redação ao art. 23, da Resolução nº 471/2021, qual seja, o de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado e fixado na sentença condenatória, por isso, a necessidade de sua prévia intimação.

Destarte
,
reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Sob outra perspectiva, relevante pontuar que a decisão da magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000639-55.2024.8.08.0030, foi proferida em 18 de fevereiro do corrente ano, enquanto aquela constante no ID 13028804, no Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000, restou prolatada somente no último dia 03 de abril, o que reforça a legalidade do
decisum
ora impugnado.

E não é só. Em consulta ao Sistema PJe do Conselho Nacional de Justiça, constata-se que a referida decisão, a despeito de sua abrangência nacional, ainda não transitou em julgado, tendo sido admita a inclusão da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) como terceira interessada, ao que tudo indica, sustentando tese contrária àquela esposada pelo preclaro Conselheiro Relator.

Diante do exposto, em respeito aos precedentes emanados por este Sodalício e, em obediência à segurança jurídica, entendo como inexistentes as irregularidades apontadas pela defesa, razão pela qual reputo como inviável a pretensão recursal ora manejada.

Sendo assim, conheço do presente agravo e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)